Tribunal: TJDFT
Processo: 0734060-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0734060-20.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILTOM DIAS DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ilton Dias de Souza contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (ID 138273268 do processo n. 0734607-57.2022.8.07.0001) que, nos autos da ação de produção antecipada de provas ajuizada pelo ora agravante contra o Banco do Brasil S.A., declinou, de ofício, da sua competência e determinou a remessa dos autos à comarca de Piracanjuba/GO. Em suas razões recursais (ID 40126329), narra o agravante ter ajuizado ação de produção antecipada de provas para verificar a existência de direito ao crédito decorrente “sentença proferida na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público e assistentes (autos n. 0008465-28.1994.4.01.3400 que tramitou perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal), na qual restou reconhecido que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, aos quais prevista indexação pelos índices da caderneta de poupança, foi o BTNF no percentual de 41,28% (e não 84,32%), afirmando-se o direito dos agricultores à devolução do montante cobrado a maior”. Sustenta que, “por força do art. 53, inciso III, alínea ‘a’ do CPC, o local da sede do réu atrai a competência territorial para julgamento”. Defende que, “em se tratando de ação na qual o consumidor figura no polo ativo, afigura-se relativa a competência territorial de seu domicílio”. Cita a “súmula n. 23 desta Egrégia Corte, que estipula que ‘em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial’”. Ao final, requer o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a decisão impugnada, evitando-se a remessa dos autos à comarca de Piracanjuba/GO. No mérito, pugna pela procedência do recurso e declaração da competência do Distrito Federal para conhecer e julgar a lide. Preparo recolhido (ID 40126331). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, reputam-se presentes tais requisitos. Em que pese o respeito máximo ao criterioso tratamento dado à questão pela ilustre magistrada Thaissa de Moura Guimarães, tal entendimento é dissonante do posicionamento adotado por esta e. 2a Turma Cível. Destarte, o fato de se tratar de relação de consumo não autoriza, por si só, o declínio da competência para o foro do domicílio do consumidor, porquanto a Lei n. 8.078/90 (CDC) não faz essa expressa determinação, afinal o seu art. 6o, VIII, apenas preconiza ser direito do consumidor a facilitação da defesa dos seus direitos. Em rigor, o dispositivo legal em comento não fixou que as ações derivadas de relações de consumo sejam de ordem pública, adotando-se a regra de competência absoluta. Comungando dessa percepção, destaca-se o seguinte julgado deste e. TJDFT, ad litteris: PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR DEMANDADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. "1. Na análise da competência das ações envolvendo relação de consumo, se faz necessário distinguir duas situações distintas. Quando o consumidor propõe a demanda, figurando, portanto, no polo ativo, infere-se do art. 101, I, do CDC uma flexibilidade da competência, em benefício do consumidor, uma vez que faculta a propositura da ação em seu domicílio. Nessas hipóteses, verifica-se que se trata de competência territorial relativa, não admitindo o seu controle de ofício pelo juiz, nos termos do disposto no art. 65 do CPC/2015 e do enunciado da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Quando, contudo, o consumidor é demandado, figurando no polo passivo da ação, o entendimento pacífico é que se trata de competência absoluta sujeita ao controle judicial espontâneo" (Acórdão 1247176, 07013371620208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Relator Designado: LEILA ARLANCH 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/5/2020, publicado no DJE: 1/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. Declarado competente o juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas (suscitante). (Acórdão 1268749, 07139012720208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 27/7/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sobreleva notar que, na espécie, o consumidor figura como autor da demanda. Assinala-se, também, que não se pode concluir, de antemão, que a manutenção dos autos no Juízo de origem implicaria prejuízo na tutela da defesa dos interesses do consumidor, mas, por evidente, mera preservação do juiz natural para a causa, sobretudo diante do princípio da perpetuatio jurisdictionis, o qual estabelece, no art. 43 do CPC, que a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da inicial. Além disso, não se vislumbra, a princípio, ter havido escolha aleatória do foro para o ajuizamento da ação, mormente diante do fato de que o demandado possui sua sede situada em Brasília/DF. Diante disso, ao declarar de ofício a incompetência relativa e determinar a remessa dos autos para o foro do domicílio do consumidor, vislumbra-se aparente afronta à orientação traçada pelo verbete sumular n. 33 do STJ e ao direito conferido ao consumidor para a escolha do foro no qual promoverá a demanda de seu interesse com maior facilidade para sua defesa (art. 6o, VIII, c/c art. 101, I, ambos do CDC). A propósito, divise-se precedente que ilustra o posicionamento que vem sendo adotado por esse e. Tribunal, ad litteris: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DO FEITO AO JUÍZO DA COMARCA DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 33 DO STJ E N. 23 DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. "Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial" (Súmula 23 TJDFT). 2. Na hipótese, o consumidor figura como autor da demanda. O fato de se tratar de relação de consumo não autoriza, por si só, o declínio da competência para o foro do domicílio do consumidor já que se cuida de opção do sujeito vulnerável da relação (art. 101, I, do CDC). 3 Ademais, a teor do art. 516, II, do Código de Processo Civil (CPC), o cumprimento de sentença tramita, como regra, no juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição. Nos termos do parágrafo único do mesmo dispositivo, o exequente pode optar, ainda, pelo juízo do atual domicílio do executado, do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou não fazer. 4. Embora o consumidor pudesse ter ajuizado a ação no seu domicílio, as regras processuais não impedem que ele opte pelo foro onde está situada a sede do banco executado. Acrescente-se, no caso, que a circunscrição de Brasília/DF também corresponde ao foro em que foi proferido o título judicial exequendo, de modo que não se trata de foro aleatório. 5. A declaração de ofício da incompetência relativa, com a determinação de remessa dos autos para a comarca de Campo Belo/MG, fere o direito conferido ao consumidor de escolha do foro no qual promoverá a demanda com maior facilidade para tutela dos seus interesses (art. 6o, VIII, c/c art. 101, I, ambos do CDC). 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1438691, 07123288020228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Adite-se existir perigo de dano para o agravante, porque há possibilidade de o Juízo para o qual foi declinada a competência suscitar conflito negativo perante o STJ, com inegável demora para a satisfação integral do crédito na tutela jurisdicional vindicada. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores para atribuição do efeito suspensivo pleiteado. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo para determinar que o Juízo de origem se abstenha de promover o cancelamento da distribuição e a remessa dos autos para a Comarca de Piracanjuba/GO, até o julgamento final do recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 10 de outubro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora